Tribunal: TJPA
Processo: 0002523-82.2020.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002523-82.2020.8.14.0045

APELANTE: ELIVELTON DA SILVA PINTO, GUSTAVO DE OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo – art. 157, §2º, II e §2º-A, I,
do Código Penal Brasileiro –
PRELIMINAR:

1)
DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE – NÃO CONHECIMENTO – inadequação da via eleita – matéria que deve ser deduzida perante a Seção de Direito Penal por meio de habeas corpus, não havendo, na hipótese, flagrante ilegalidade ou teratologia a demandar a concessão da ordem de ofício –
MÉRITO:

2)
DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO FORMAL DE DELITOS POR AUSÊNCIA DESCRIÇÃO NA DENÚNCIA – IMPROVIMENTO – pluralidade de vítimas da subtração patrimonial descrita na exordial acusatória, sendo desnecessário pedido expresso de aplicação da majorante do concurso formal de infrações, uma vez que é contra os fatos, e não sua capitulação penal, que deve ser apresentada a Defesa –
3)
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA FURTO – IMPROVIMENTO – tendo sido comprovado que a subtração patrimonial ocorreu mediante grave ameaça com uso de arma de fogo, restam caracterizada circunstância elementar do crime de roubo, inviabilizando a desclassificação pleiteada –
4)
DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – IMPROVIMENTO – uso da arma que restou caracterizado pela apreensão do artefato aquando da prisão em flagrante, sendo submetido à perícia que atestou sua potencialidade lesiva, bem como pela prova oral carreada com oitiva das vítimas e confissão dos apelantes –
5)
REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO – IMPROVIMENTO – existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que justificam a elevação da pena base acima do mínimo legal –
6)
REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE PENA EM RAZÃO DO CONCURSO FORMAL DE INFRAÇÕES – PROVIMENTO – tendo sido praticadas suas infrações em concurso formal, revela-se adequada a exasperação da pena na fração de 1/6 (um sexto), consoante jurisprudência do C. STJ, impondo-se o redimensionamento da sanção –
7)
ISENÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPROVIMENTO
–
ausência de previsão legal para isenção da pena de multa
–
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR A FRAÇÃO MAJORANTE PELO CONCURSO FORMAL DE INFRAÇÕES, REDIMENSIONANDO A PENA DE GUSTAVO DE OLIVEIRA DA SILVA PARA 09 (NOVE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 22 (VINTE E DOIS) DIAS-MULTA, E A PENA DE ELIVELTON DA SILVA PINTO PARA 10 (DEZ) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 20(VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 25 (VINTE E CINCO) DIAS-MULTA
–

DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto
GUSTAVO DE OLIVEIRA DA SILVA
e
ELIVELTON DA SILVA PINTO
,
inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Redenção que os condenou pela prática de dois delitos de
roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo
, cominando para
GUSTAVO
a pena de

9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa,
e para
ELIVELTON
a pena de
11 (onze) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa,
fixando para ambos
o regime inicial fechado
para cumprimento da sanção corporal e o valor do dia-multa
em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, os apelantes
não apresentaram teses absolutórias,
pleiteando, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade. No mérito recursal, pugnaram pelo afastamento da condenação pelo concurso formal de infrações pela ausência de descrição do fato na exordial acusatória, bem como pela desclassificação da conduta para o crime de furto, o decote da majorante do uso de arma de fogo, a redução da pena base ao mínimo legal, a redução da fração de aumento de pena decorrente do reconhecimento do concurso de crimes e a isenção da pena de multa.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Claudio Bezerra de Melo manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, apenas para redimensionamento da pena base de ELIVELTON DA SILVA PINTO.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Em suas razões recursais
,
GUSTAVO DE OLIVEIRA DA SILVA
e
ELIVELTON DA SILVA PINTO
pleitearam, preliminarmente, o direito de aguardar em liberdade o julgamento de recurso, o
que não merece ser conhecido em razão da inadequação da via eleita
pelos apelantes, na medida em que tal matéria deve ser levada ao exame da Seção de Direito Penal por meio de
habeas corpus
.

Entretanto, em que pese o equívoco procedimental do apelante, constato ser necessário, consoante disposto no art. 654, §2º, do CPP, apurar se, no caso em exame, se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de ofício da ordem de habeas corpus, acerca do que adianto que não observo na hipótese.

Consoante consta na sentença guerreada, o juízo
a quo
negou aos ora apelantes a possibilidade de aguardar em liberdade o julgamento de eventual recurso, por entender presentes os fundamentos que justificaram sua prisão cautelar, sobretudo a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade dos acusados revelada pela ousadia no cometimento da infração, bem como a necessidade de salvaguardar a futura aplicação da lei penal, revelando, portanto, haver motivação idônea para a medida prisional, o que afasta a hipótese de flagrante ilegalidade ou teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício, ainda que em via inadequada para apreciação da matéria.

Pelo exposto,
não sendo a via eleita meio apropriado para discutir a matéria ventilada, bem como inexistindo vício passível de correção de ofício, não conheço o pleito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor dos apelantes, narra a denúncia, em síntese, que, no dia 13 de março de 2020, por volta das 00h20min, na Rua Belo Horizonte, próximo ao hospital materno infantil, nesta cidade, os denunciados
GUSTAVO DE OLIVEIRA DA SILVA
e
ELIVELTON DA SILVA PINTO
, agindo em unidade de desígnios com os adolescentes
Allan Douglas da Silva Cruz e André Luiz Sousa Ferreira
, subtraíram mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, 02 (dois) aparelhos celulares, documentos pessoais e cartões de créditos, além de um motocicleta HONDA BIZ, ano/modelo 20192020, cor cinza, placa QVD-5773, que estavam na posse das vítimas MARIANA COUTINHO DOS SANTOS e JANIELLE DA SILVA NASCIMENTO.

Na denúncia, afirma-se que as vítimas estavam transitando pelas ruas da cidade na motocicleta HONDA BIZ, ano/modelo 2019/2020, cor cinza, placa QVD-5773, quando foram abordadas por 04 (quatro) indivíduos que estavam a bordo do veículo VW/GOL Branco G5, placa OTV-5680. Na ocasião, um deles (posteriormente identificado e reconhecido como sendo o acusado
ELIVELTON
) de posse de uma arma de fogo,
anunciou o assalto e subtraiu
um aparelho
celular
da marca Samsung A50, cor branco e outro
aparelho
celular da marca Samsung A20, cor vermelha, de propriedade das vítimas, e todos os
documentos pessoais
das vítimas e a
motocicleta
HONDA BIZ.

Narra ainda que, após os fatos, os indivíduos empreenderam fuga para rumo ignorado. Em seguida, a polícia militar foi acionada e iniciaram as buscas pelas mediações, quando passou por eles um veículo GOL, com as mesmas características de que lhes foram repassadas pelas vítimas, momento em que efetuaram a abordagem e identificaram dois
indivíduos no interior do veículo, sendo o acusado GUSTAVO DE OLIVEIRA DA SILVA
e o menor ANDRÉ LUIZ DE SOUSA FERREIRA, os quais teriam acabado confessando a prática dos fatos e levando os policiais até o local em que os outros comparsas estavam, na Rua Alacilândia.

Na oportunidade, teriam sido identificados mais dois indivíduos, sendo o acusado
ELIVELTON DA SILVA PINTO e o menor ALLAN DOUGLAS DA SILVA CRUZ, os quais estavam na posse de uma arma de fogo
, tipo caseira. Os indivíduos também teriam assumido a prática delitiva e levado os policiais até o local em que estavam escondidos os produtos subtraídos, inclusive a motocicleta, a qual havia sido deixada em uma casa abandonada.

Após a instrução, os réus
GUSTAVO DE OLIVEIRA DA SILVA
e
ELIVELTON DA SILVA PINTO,
inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Redenção que os condenou pela prática de dois delitos de
roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo
, cominando para
GUSTAVO
a pena de

9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa,
e para
ELIVELTON
a pena de
11 (onze) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa,
fixando para ambos
o regime inicial fechado
para cumprimento da sanção corporal e o valor do dia-multa
em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, os apelantes
não apresentaram teses absolutórias,
pleiteando inicialmente o
decote da majorante do concurso formal
de delitos, sob argumento que
referido fato não se encontra descrito na exordial acusatória
, não havendo pedido do Órgão acusador nesse sentido, pelo que a condenação dos réus pelo concurso formal de crimes constituiria decisão extra petita, no que
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

Da leitura da denúncia e seu aditamento, constata-se que
a pluralidade de vítimas da subtração patrimonial é fato que se encontra regularmente descrito na peça exordial
, sendo desnecessário que o Órgão Ministerial expressamente requeira a aplicação da majorante
do concurso formal de infrações, uma vez que é contra os fatos, e não sua capitulação penal, que deve ser apresentada a Defesa.

Em seguida, pleitearam a
desclassificação da conduta para o crime de furto
, o que
não pode prosperar
, uma vez que restou
comprovado que
a subtração patrimonial ocorreu mediante grave ameaça com uso de arma de fogo
, restando caracterizada circunstância elementar do crime de roubo, inviabilizando a desclassificação pleiteada.

Pugnaram ainda pele
decote da majorante do uso de arma de fogo
, no que
não lhe assiste qualquer razão
, uma vez que o uso da arma que restou caracterizado pela
apreensão do artefato
aquando da prisão em flagrante, sendo submetido à
perícia que atestou sua potencialidade lesiva
, bem como pela
prova oral
carreada com
oitiva das vítimas e confissão dos apelantes
, fornecendo fartos elementos que comprovam que o delito foi executado com uso de arma de fogo.

Em sequência, pleitearam a
redução de suas penas bases para o mínimo legal
, o que
não deve ser provido
, uma vez que as penas bases arbitradas se revelam adequadas e proporcionais à hipótese, senão vejamos:

Para o réu
GUSTAVO DE OLIVEIRA DA SILVA,
compulsando a dosimetria realizada na sentença hostilizada, constata-se que a pena base arbitrada pelo juízo a quo apenas um pouco acima do patamar mínimo para o delito se revela adequada e proporcional, sendo fixada em
04 (quatro) anos e

10
(dez) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
, em razão da valoração negativa das
circunstâncias da prática do delito
, executado durante à noite, perseguindo de carro as vítimas que se encontravam em motocicleta, em via pública, forçando a parada com veículo e emprego de arma de fogo.

Para o réu
ELIVELTON DA SILVA PINTO,
a pena base arbitrada pelo juízo a quo apenas um pouco acima do patamar mínimo para o delito, mas um pouco superior à cominada ao corréu, se revela adequada e proporcional, sendo fixada em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
, em razão da valoração negativa das
circunstâncias da prática do delito
, executado durante à noite, perseguindo de carro as vítimas que se encontravam em motocicleta, em via pública, forçando a parada com veículo e emprego de arma de fogo, bem como em razão de sua
culpabilidade
, pois era este quem portava efetivamente a arma de fogo para ameaçar as vítimas, ademais, o acusado apontou a arma de fogo na direção da cabeça da vítima MARIANA, conforme por ela relatado em AIJ, implicando em maior reprovabilidade de seu comportamento.

Destarte, havendo valoração negativa de circunstâncias judiciais sob idônea fundamentação, justifica-se a elevação da pena base acima do mínimo legal, não havendo motivação para deferimento de tal pleito recursal.

Em sequência, pleitearam a
redução da fração de aumento de pena em razão do concurso formal de infrações,
o que
merece PROVIMENTO
, uma vez que, tendo sido praticadas
duas infrações
em concurso formal
, impõe-se a redução da fração de 1/5 (um quinto) arbitrada pelo juízo sentenciante,
revelando-se adequada a
exasperação da pena na fração de 1/6 (um sexto)
, consoante jurisprudência do C. STJ, impondo-se o redimensionamento da sanção.

Nesse sentido:

STJ
: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE AUMENTO DESPROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - "Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações
. (HC n. 412.848/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/10/2019). III - Na hipótese, o acórdão impugnado se encontra em dissonância com o entendimento desta Corte, eis que, entre os cinco crimes de roubo majorado, exasperou uma das penas, em 2/5 (dois quintos), em desacordo com a jurisprudência. Precedente. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício.

(STJ - HC: 538045 MG 2019/0301011-4, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Julgamento: 19/11/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2019)

Portanto, necessário dar
provimento ao pleito de redução da fração de aumento de pena para a fração mínima de 1/6 (um sexto),
em razão da prática de delito em face de
duas vítimas
, ensejando o redimensionamento da pena de
GUSTAVO DE OLIVEIRA DA SILVA
para
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa
, e a pena de
ELIVELTON DA SILVA PINTO
para
10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20(vinte) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa
, mantendo para ambos o regime inicial fechado para cumprimento da sanção, bem como o valor do dia-multa fixado em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime.

Por fim, pugnaram ainda pela
isenção da pena de multa
,
o que
não merece deferimento
, haja visto que, integrando o preceito secundário da norma penal, não pode o magistrado deixar de aplicá-la, por absoluta ausência de amparo legal para tal isenção. Nesse sentido:

STJ:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020)

Resta, portanto,
inviável o deferimento do pleito de dispensa da sanção pecuniária
veiculado no apelo, ante a
falta de amparo legal
, sem prejuízo que a eventual impossibilidade de adimplemento da pena de multa seja apreciada pelo Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto,
conheço parcialmente o recurso e, na parte conhecida, lhe dou parcial provimento para reduzir a fração majorante pelo concurso formal de infrações, redimensionando a pena de GUSTAVO DE OLIVEIRA DA SILVA para 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, e a pena de ELIVELTON DA SILVA PINTO para 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20(vinte) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 31/10/2023